Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705577-11.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO B-09 DA QRSW 07 DO SHCSW D E C I S Ã O Apelação interposta pela parte ré de ação de obrigação de pagar, contra sentença, proferida pela 8a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Adota-se, em parte, o relatório da sentença recorrida: Trata-se de ação ajuizada por CONDOMÍNIO DO BLOCO B QRSW em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, partes qualificadas. Narrou a inicial (ID 84375070) que a parte autora é condomínio edilício composto por 05 pavimentos, abastecido por um único hidrômetro onde é feita a leitura do consumo. Todavia, afirma que a ré faz a medição do consumo total pela multiplicação da quantidade de unidades do Condomínio pela tarifa mínima, ou seja, não faz a cobrança pelo consumo real, desprezando o efetivo consumo marcado pelo hidrômetro. Alega que tal cobrança é ilegal. Invoca dispositivos legais e a decisão do STJ sobre o Tema Repetitivo no 414 como fundamento da sua pretensão. Apresentou cálculos. Pretende seja declarada ilegal a forma de cobrança adotada pela ré, bem como seja condenada ao ressarcimento da quantia de R$ 7.834,54 (sete mil oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) paga indevidamente, devidamente corrigidos. Liminarmente, requereu a constrição do valor de R$ 5.718,51 indevidamente pagos, que corresponde ao valor sem correção dos encargos moratórios. Inicial instruída com documentos. Recebida a inicial e indeferido o pedido liminar, foi determinada a citação (ID 94537052). O autor comprovou o recolhimento de custas em ID 95286664. Citada, a CAESB apresentou contestação (ID 111432697), em que afirma preliminarmente a incompetência do juízo, pois afeto à Vara da Fazenda Pública. No mérito, afirma que obedece aos critérios da Resolução ADASA; que não há ilegalidade na cobrança; impugna os cálculos do autor; que não há que se falar em repetição de indébito. Em síntese, requer a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Anexa documentos. Réplica em ID 115139275. Em sede de especificação de provas, a parte autora requereu a produção de perícia (ID 116416190), o que foi deferido em ID 117071474. Invertido o ônus da prova em favor da parte autora em ID 151176013. Laudo em ID 160238877, que, após impugnações, foi homologado em ID 178880404. Não houve requerimento de produção de novas provas. Os autos vieram conclusos para sentença. O dispositivo da referida sentença foi assim lançado: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a ré a repetir os valores cobrados em excesso, no montante de R$ 4.935,68 (quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), corrigidos a partir do desembolso, e acrescidos de juros legais contados da citação. Em razão da sucumbência arcará a ré com as custas processuais e honorários de advogado fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do Art. 85, §4o, II do CPC. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que em sessão iniciada em 10/11/2021 e finalizada em 16/11/2021, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetou os REsp’s 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ para revisão da tese firmada no Tema Repetitivo 414/STJ. Preliminarmente, defende a cassação da sentença por insuficiência de fundamentação. Afirma a presença de prejudicial ao mérito, sob o argumento da ocorrência da prescrição trienal. No mérito, requer a observância das alterações legislativas e a improcedência do pedido inicial. Preparo no ID 58442376. A parte autora ofereceu contrarrazões (ID 58442380). É o breve relatório do necessário. DECIDO. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito ao cálculo da tarifa por serviço de água e esgoto em condomínio edilício abastecido por um único hidrômetro. A sentença combatida, com fundamento na tese firmada no Tema Repetitivo 414 do Superior Tribunal de Justiça, apresentou o posicionamento de que é ilegal a cobrança da tarifa mínima de consumo multiplicada pelas unidades do Condomínio, julgando parcialmente procedente o pedido inicial. Transcreve-se a tese firmada no julgamento do Tema 414 pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, acórdão publicado no DJe de 5/10/2010: Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. IRDR 0045842-03.2020.8.19.0000/RJ (TJRJ). Contudo, em decorrência da Controvérsia 307/STJ, com proposta de revisão do Tema Repetitivo 414, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos feitos em segundo grau de justiça que versem sobre definição da forma de cálculo da tarifa progressiva de fornecimento de água e de esgoto nas unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA TARIFA PROGRESSIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO NAS UNIDADES COMPOSTAS POR VÁRIAS ECONOMIAS E HIDRÔMETRO ÚNICO. DEFINIÇÃO DA JURIDICIDADE DO CRITÉRIO HÍBRIDO. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015 E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Delimitação da tese: definir a forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo. 2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (arts. 256-E, II, e 256-I do RISTJ). (ProAfR no REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 16/11/2021, DJe de 29/11/2021.) Isso posto, determino a suspensão da tramitação deste recurso, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento da revisão do Tema Repetitivo 414, Controvérsia 307/STJ. Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo suspensivo, certifique-se e tornem conclusos os autos. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator